Tribunal: CARF
Processo: 11020.003634/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003634/2005-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.970 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
MERCADO BORTOLOTTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
IMPUGNAÇÃO NEGATIVA GERAL. RAZÕES COMPLEMENTARES.
NÃO CONHECIMENTO
As alegações de defesa devem vir acompanhadas dos fundamentos de fato e de
direito. Não se conhece de impugnação por negativa geral. Impossibilidade de
conhecimento de impugnação com razões complementares quando a matéria
não foi objeto de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca,
José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Ausente justificadamente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

Relatório
Trata-se o presente processo de Autos de Infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o PIS e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social lavrados na sistemática do Lucro
Arbitrado com periodicidade trimestral. O motivo do arbitramento do lucro foi não apresentação
por parte do contribuinte dos livros de sua escrituração contábil (livro Caixa, Diário e Razão).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003634/2005-15
Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003634/2005-15

De acordo com TVF (fls. 148) foi apurada omissão de receita decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada. Tendo em vista que a fiscalizada nos períodos
base autuados tinha optado pelo SIMPLES, foi excluída de ofício a partir de 01/01/2000,
conforme Ato Declaratório Executivo DRF/CXL no 94, de 30 de novembro de 2005, em virtude
de prática reiterada à legislação tributária (omissão de receita) com base nos artigos 14, inciso V
e 15 inciso V da Lei no 9.317, de 1996 e nos artigos 195, inciso V e 196 do Decreto no 3000, de
26 de março de 1999.
Cientificado da exigência em 07/12/2005, o contribuinte apresentou impugnação
de fls. 1077/1079 (numeração do e-processo)
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação na qual alegou,
resumidamente, que não possuía condições financeiras de suportar a exigência imposta pela
Receita Federal no valor de R$ 1.783.568,93, além do fato do proprietário da empresa autuada
não possuir bens móveis e imóveis em seu nome e não possuir condições de quitar o referido
montante.
Após o prazo legal de impugnação, o contribuinte, por intermédio de procurador,
protocola em 09/03/2007, impugnação complementar de fls. 1093/1021 (numeração do e-
processo, na qual alegou resumidamente o seguinte:
a) Apresentou, tempestivamente, impugnação administrativa, de forma genérica,
insurgindo-se contra o auto de infração;
b) Em razão do princípio da verdade material é indispensável que seja
oportunizado o exercício do direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, especialmente pela produção de provas.
c) O auto de infração é excessivo e viola o princípio da proporcionalidade
d) A autuação desprezou os recolhimentos que foram efetuados pela sistemática
do simples;
e) O relatório geral de auditoria subscrito pelo Contador Jorge de Mello deixou
clara a inadequação dos critérios manejados pelo fisco. Existem diferenças
entre a receita declarada e a receita bruta apurada pelo Fisco nos anos-base de
2000 e 2001. No exame dos extratos bancários, o laudo revela equívocos nos
períodos de 2000 a 2004, decorrentes de transferências bancárias, com
histórico, e o número do lançamento, que não poderiam ser considerados no
auto de infração. O fato é que, compensados os valores pagos no Simples, o
saldo devedor seria de R$ 619.660,87;
f) O §1o do art. 3o, da Lei no 9.784/98, que instituiu nova base de cálculo do PIS
e COFINS, foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e
que a incidência deve ser sobre o faturamento e não sobre toda a receita bruta.
Ademais, o ICMS não integra a base de cálculo da COFINS.

Em 18 de dezembro de 2008, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Santa Maria (RS), negou provimento à Impugnação. A decisão recebeu a
seguinte ementa (fls. 1130 numeração do eprocesso):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003634/2005-15

Ano-calendário:2000,2001,2002, 2003, 2004
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DOS FUNDAMENTOS
DE FATO E DE DIREITO. NEGAÇÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE.
As alegações de defesa devem vir acompanhadas dos fundamentos de fato e de direito.
Não se admitem, no processo administrativo fiscal, a negação geral, nem as alegações
desprovidas de fundamento.
NORMAS PROCESSUAIS – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de impugnação ao lançamento foram do prazo legal de 30 dias não
instaura a fase litigiosa do processo, não suspende a exigibilidade do respectivo crédito
tributário, e impede aa sua apreciação pelos órgãos julgadores administrativos.

Cientificada (AR fls.1158 numeração do e-processo), a contribuinte interpôs
recurso voluntário (fls. 1210/1275), no qual alegou, resumidamente, a inexistência de regra
específica no processo administrativo fiscal que impeça a apresentação de razões
complementares à defesa, motivo pelo qual, tenho sido a exigência tempestivamente impugnada,
nada impediria a apresentação das razões complementares.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de Autos de Infração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
Contribuição para o PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social lavrados na
sistemática do Lucro Arbitrado com periodicidade trimestral. O motivo do arbitramento do lucro
foi não apresentação por parte do contribuinte dos livros de sua escrituração contábil (livro
Caixa, Diário e Razão).
De acordo com TVF (fls. 148) foi apurada omissão de receita decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada. Tendo em vista que a fiscalizada nos períodos
base autuados tinha optado pelo SIMPLES, foi excluída de ofício a partir de 01/01/2000,
conforme Ato Declaratório Executivo DRF/CXL no 94, de 30 de novembro de 2005, em virtude
de prática reiterada à legislação tributária (omissão de receita) com base nos artigos 14, inciso V
e 15 inciso V da Lei no 9.317, de 1996 e nos artigos 195, inciso V e 196 do Decreto no 3000, de
26 de março de 1999.
Cientificado da exigência em 07/12/2005, o contribuinte apresentou impugnação
de fls. 1077/1079 (numeração do e-processo), na qual se limitou a alegar que não possuía
condições financeiras de suportar a exigência imposta pela Receita Federal no valor de R$
1.783.568,93, além do fato do proprietário da empresa autuada não possuir bens móveis e
imóveis em seu nome e não possuir condições de quitar o referido montante.
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003634/2005-15

Após o prazo legal de impugnação, o contribuinte, por intermédio de procurador,
protocola em 09/03/2007, impugnação complementar de fls. 1093/1021 (numeração do e-
processo, na qual apresenta uma série de alegações relativas à impropriedade dos valores
autuados e requer a juntada de laudo contábil.
A decisão recorrida, não conheceu de nenhuma das duas impugnações
apresentadas. Em relação à primeira concluiu pela impossibilidade de conhecer de impugnação
que se limita a impugnar o crédito tributário por negativa geral. Em relação à segunda, por ter
sido apresentada fora do prazo de 30 dias.
Cientificada (AR fls.1158 numeração do e-processo), a contribuinte interpôs
recurso voluntário (fls. 1210/1275), no qual alegou, resumidamente, a inexistência de regra
específica no processo administrativo fiscal que impeça a apresentação de razões
complementares à defesa, motivo pelo qual, tenho sido a exigência tempestivamente impugnada,
nada impediria a apresentação das razões complementares.
De fato, não existe, no processo administrativo fiscal, de apresentação de
fundamentos complementares quando a matéria foi impugnada e a prova documental foi
tempestivamente juntada aos autos. É o que se verifica pela decisão proferida pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9101-004.599 de Relatoria da Conselheira Edeli
Pereira Bessa, cuja ementa é a seguinte:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ARGUMENTAÇÃO DEDUZIDA APENAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO, MAS
VINCULADA A PROVA DOCUMENTAL JUNTADA EM MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A legislação de regência do processo administrativo fiscal não veda a apresentação, em
recurso voluntário, de novas razões de direito vinculadas a prova documental juntada
em manifestação de inconformidade. A tardia argumentação somente retira do sujeito
passivo o direito de ter sua defesa apreciada, também, pela autoridade julgadora de 1a
instância.

Sendo assim, desde que a matéria tivesse sido impugnada e as provas juntadas,
entendo que o contribuinte não estaria impedido de suscitar novos fundamentos para contestar a
matéria já questionada.
No caso dos autos, no entanto, tendo sido apresentada impugnação por negativa
geral não é possível admitir que a matéria tivesse sido impugnada e, por consequência, conhecer
das razões complementares apresentadas pela contribuinte.
O artigo 16 do Decreto no 70.235/72, especialmente, após a redação que foi dada
ao inciso III pela Lei no 8.748/93, não deixa dúvida a respeito da impossibilidade de impugnação
por negativa geral. Confira-se:
Art. 16 A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e prova que possuir (grifamos)

Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003634/2005-15

Logo em seguida o artigo 17 do mesmo Decreto prevê que “considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente constestada pelo impugnante”.
Esse é o entendimento que vem sendo adotado por esse Conselho, conforme se
verifica pelas decisões abaixo transcritas:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que
não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em
grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação ou
manifestação de inconformidade. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72,
considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em
impugnação, verificando-se a preclusão em relação ao tema (multa
qualificada).(Acórdão no 9101-005.300, Rel. Andrea Duek Simantob, Sessão de
12/01/2021) (grifamos)

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – Após a vigência da Lei no 8.748/93,
impossível a análise das matérias não expressamente impugnadas, sob o argumento de
negativa geral (Art. 17, Decreto no 70.235/72 (Acórdão no 1063-19.981) (grifamos)

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – Após a vigência da Lei no 8.7748/93,
impossível a análise das matérias não expressamente impugnadas ou recorridas,
sob o argumento de negativa geral. (Art. 17, Decreto no 70.235/72) (Acórdão no 103-
23.445) (grifamos)

Diante do exposto, não há que se falar em razões complementares de uma matéria
que não foi sequer impugnada, motivo pelo qual, a impugnação complementar deve seguir a
mesma solução dada a impugnação originária, qual seja, o não conhecimento.
Por fim, ressalte-se que a revisão do lançamento nessas circunstâncias deve ser
efetuada pela via hierárquica a critério da autoridade lançadora, como corretamente apontado
pela decisão recorrida.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003634/2005-15

Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital